Tribunal: STJ
Processo: 0055682-33.2011.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2145802 - PR (2024/0184353-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - PR105164
BRUNO DI MARINO - RJ093384
EDUARDA DE FRANCA SOUSA - RJ236520
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
RECORRIDO
: JOSE CARLOS STRALHOTI
ADVOGADO
: ROGÉRIO COSTA - PR014913
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - PR105164
BRUNO DI MARINO - RJ093384
EDUARDA DE FRANCA SOUSA - RJ236520
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
AGRAVADO
: JOSE CARLOS STRALHOTI
ADVOGADO
: ROGÉRIO COSTA - PR014913
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TELEFONIA. EMISSÃO DE AÇÕES. REGIME PAID/PCT.
RETRIBUIÇÃO ACIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 1.022 E 489 DO
SÚMULA no 7 DO STJ.
CPC/2015.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de incidência das
Súmulas no 7 e 83 do STJ.
2. A parte agravante alega violação ao artigo 1.022, II, do Código
de Processo Civil, e ao artigo 170, § 3o, da Lei no 6.404/76,
sustentando que o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento.
3. A parte agravada não apresentou manifestação nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.042,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação de
violação aos artigos 1.022 e 489 do
e ao artigo 170, §
CPC/2015
3o, da
bem como a incidência das Súmulas no 7 e
Lei no 6.404/76,
83 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53186664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: db727bd7-e06a-4512-adac-3d0f31ab51ee

5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição que configure violação aos artigos 1.022 e 489 do
CPC/2015.
6. A revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem quanto à existência do direito à retribuição acionária no
contrato firmado pela parte é inviável em sede de recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: db727bd7-e06a-4512-adac-3d0f31ab51ee

RECURSO ESPECIAL No 2145802 - PR (2024/0184353-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - PR105164
BRUNO DI MARINO - RJ093384
EDUARDA DE FRANCA SOUSA - RJ236520
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
RECORRIDO
: JOSE CARLOS STRALHOTI
ADVOGADO
: ROGÉRIO COSTA - PR014913
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - PR105164
BRUNO DI MARINO - RJ093384
EDUARDA DE FRANCA SOUSA - RJ236520
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
AGRAVADO
: JOSE CARLOS STRALHOTI
ADVOGADO
: ROGÉRIO COSTA - PR014913
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TELEFONIA. EMISSÃO DE AÇÕES. REGIME PAID/PCT.
RETRIBUIÇÃO ACIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 1.022 E 489 DO
SÚMULA no 7 DO STJ.
CPC/2015.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de incidência das
Súmulas no 7 e 83 do STJ.
2. A parte agravante alega violação ao artigo 1.022, II, do Código
de Processo Civil, e ao artigo 170, § 3o, da Lei no 6.404/76,
sustentando que o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento.
3. A parte agravada não apresentou manifestação nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.042,
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52919525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:52
Código de Controle do Documento: 95b15944-06bd-413a-a239-4ebb245fd1a2

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação de
violação aos artigos 1.022 e 489 do
e ao artigo 170, §
CPC/2015
3o, da
bem como a incidência das Súmulas no 7 e
Lei no 6.404/76,
83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição que configure violação aos artigos 1.022 e 489 do
CPC/2015.
6. A revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem quanto à existência do direito à retribuição acionária no
contrato firmado pela parte é inviável em sede de recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Alega, em síntese, violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo
Civil, bem como ao artigo 170, §3o, da
(e-STJ Fl.1229/1252)
Lei no 6.404/76
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou (e-STJ Fl.1273)
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Documento eletrônico VDA52919525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:52
Código de Controle do Documento: 95b15944-06bd-413a-a239-4ebb245fd1a2

(...) a admissibilidade do recurso encontra óbice na Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, que “aplica-se aos recursos especiais
interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a"
do permissivo constitucional.” (AgInt no
relator
AREsp n. 1.544.832/MA,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
D Je de
).
5/12/2022.
Além do mais, resta indubitável que a modificação do entendimento
exarado pelo Colegiado, máxime nos termos pretendidos pelo
Recorrente, no sentido de que “o referido contrato discutido nos
autos foi celebrado sob o regime PAID/PCT, que, diga-se, desde já,
não previa retribuição acionária, nos moldes requerido pela
recorrida, configura-se inviável nesta fase processual diante do
,
contido no óbice sumular de n. 7 do” Superior Tribunal de Justiça
uma vez que ““ Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não
há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas
instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do
recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice da
” (AgInt no AR Esp n. 2.130.583/RJ, relator Ministro Marco
Súmula 7/STJ.
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
).
30/11/2022.
E assim sendo, a divergência jurisprudencial suscitada não deve ser
conhecida ante o óbice sumular no 7 do STJ, pois “No que diz respeito à
divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que a incidência da
impede o exame
Súmula n. 7/STJ
do recurso no que tange à alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
(AgInt no REspapresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
vista a situação fática de cada caso.” n. 2.022.899/MA, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
28/11/2022,
).
30 /11/2022.
Por seu turno, não comporta acolhimento a suposta afronta aos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, sob o argumento
de que persistiriam vícios no acórdão embargado, pois o colegiado,
ainda que contrariamente aos interesses do Recorrente, julgou a
lide integralmente e por meio de decisão fundamentada,
, conforme se evidencia dos trechos
esclarecendo a questão suscitada
do acórdão alhures transcritos.
Consoante tem reiterado o Superior Tribunal de Justiça, “Não se viabiliza
o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de
Documento eletrônico VDA52919525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:52
Código de Controle do Documento: 95b15944-06bd-413a-a239-4ebb245fd1a2

Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara
Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e
conforme sua convicção com base nos elementos de prova que
entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado".
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.947.755/DF,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
16/8/2022.
(Grifos acrescidos)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
Documento eletrônico VDA52919525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:52
Código de Controle do Documento: 95b15944-06bd-413a-a239-4ebb245fd1a2

relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, relativa à
existência do direito à retribuição acionária no contrato firmado pela parte, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA52919525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:52
Código de Controle do Documento: 95b15944-06bd-413a-a239-4ebb245fd1a2

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52919525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:52
Código de Controle do Documento: 95b15944-06bd-413a-a239-4ebb245fd1a2

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52919525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:52
Código de Controle do Documento: 95b15944-06bd-413a-a239-4ebb245fd1a2

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à existência do
direito à retribuição acionária no contrato firmado pela parte demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Documento eletrônico VDA52919525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:52
Código de Controle do Documento: 95b15944-06bd-413a-a239-4ebb245fd1a2

Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52919525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:52
Código de Controle do Documento: 95b15944-06bd-413a-a239-4ebb245fd1a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.145.802 / PR
Número Registro: 2024/0184353-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00556823320118160001 202002144549 556823320118160001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
BRUNO DI MARINO - RJ093384
ANA TEREZA BASILIO - PR105164
EDUARDA DE FRANCA SOUSA - RJ236520
RECORRIDO
: JOSE CARLOS STRALHOTI
ADVOGADO
: ROGÉRIO COSTA - PR014913
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
BRUNO DI MARINO - RJ093384
ANA TEREZA BASILIO - PR105164
EDUARDA DE FRANCA SOUSA - RJ236520
AGRAVADO
: JOSE CARLOS STRALHOTI
Documento eletrônico VDA53165458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:05
Código de Controle do Documento: 5084a275-c24c-49fa-a733-cfa7f84807e9

ADVOGADO
: ROGÉRIO COSTA - PR014913
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:05
Código de Controle do Documento: 5084a275-c24c-49fa-a733-cfa7f84807e9